Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007882-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADAO PEREIRA DE ABREU
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Adão Pereira de Abreu, em favor de Mateus Rodrigues Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narra que no dia 16/3/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao mesmo fim e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, que o paciente não tem qualquer participação nos delitos lhe imputados, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) Como se verifica dos elementos informativos existentes nos autos, há indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados, os quais foram presos em flagrante em situação que se permite presumir, em tese, a atividade de tráfico de drogas, haja vista a apreensão de substância entorpecente e grande quantia em dinheiro cuja origem não foi esclarecida. As autuadas Debora e Thalytta possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo viável a concessão de liberdade provisória sem fiança, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Habeas Corpus coletivo n.o 143.641. Em relação aos autuados Mateus e Thieyzer, verifico ser necessária a conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva em razão de possuírem outros apontamentos criminais em suas folhas de antecedentes. Enquanto Thieyzer encontra-se em liberdade sob monitoração eletrônica (autos n.o 107006), Mateus está em cumprimento de pena (PEP n.o 5134-62.2018.8.11.0012), sendo considerado reincidente, portanto. Além do mais, Thieyzer é o principal suspeito do crime de roubo majorado também em investigação.
Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.
(...)
Outrossim, verifica-se ainda indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, seja em face de seu histórico criminal, a evidenciar risco de reiteração delitiva, seja pela gravidade em concreto das condutas ilícitas ora lhes imputada. Assim, todos esses elementos indicam ainda a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam inadequadas para assegurar a ordem pública. Logo, a periculosidade social dos autuados Mateus e Thieyzer, demonstrada pelos elementos informativos, recomenda a manutenção do cárcere.”
Quanto à negativa de autoria, é cediço que a via do habeas corpus não permite a análise de matérias que demandam dilação probatória, devendo a questão ser reservado ao juízo de primeiro grau.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator